Tribunal: TJPA
Processo: 0800108-24.2026.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9596 - Prestação de Serviços
Data de julgamento: 2026-05-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0800108-24.2026.8.14.0000

AGRAVANTE: UNIMED BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

AGRAVADO: EMILIA NAZARETH MOREIRA DE PAULA

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

PROCESSO Nº : 0800108-24.2026.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: AGRAVO DE INSTRUMENTO

COMARCA: BELÉM/PA(9ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

AGRAVANTE: UNIMED BELÉM – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

ADVOGADO: DIOGO DE AZEVEDO TRINDADE – OAB/PA 11.270

AGRAVADO: EMILIA NAZARETH MOREIRA DE PAULA

DEFENSORIA PÚBLICA: LIANE BENCHIMOL DE MATOS ALBANO

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. RESCISÃO UNILATERAL POR INADIMPLEMENTO. SUPOSTO GOLPE DO BOLETO FALSO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. RESPONSABILIDADE CIVIL. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. MANUTENÇÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de Instrumento interposto por UNIMED BELÉM – Cooperativa de Trabalho Médico contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 9ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém/PA, que deferiu tutela de urgência para determinar o imediato restabelecimento do plano de saúde de Emília Nazareth Moreira de Paula, nas mesmas condições anteriores à rescisão unilateral ocorrida em 04/11/2025, sob pena de multa diária. A agravante sustenta a regularidade da rescisão contratual em razão de inadimplemento superior a 60 dias, existência de notificação prévia para quitação do débito e aplicação do art. 13, parágrafo único, II, da Lei nº 9.656/1998, alegando, ainda, que a inadimplência decorreu de golpe do boleto falso sem qualquer falha imputável à operadora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a rescisão unilateral do contrato de plano de saúde por inadimplemento superior a 60 dias se mostra legítima diante da alegação de fraude consistente em golpe do boleto falso; (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos para manutenção da tutela de urgência que determinou o restabelecimento do plano de saúde da consumidora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O art. 373, II, do CPC estabelece que incumbe ao réu comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, enquanto o art. 6º, VIII, do CDC autoriza a inversão do ônus da prova em favor do consumidor quando verossímil a alegação ou evidenciada sua hipossuficiência.

4.

As normas consumeristas aplicáveis ao caso demonstram que a inversão do ônus da prova constitui mecanismo destinado a equilibrar a relação processual entre consumidor e fornecedor de serviços, especialmente quando as provas relativas à fraude bancária são de difícil acesso ao consumidor.

5.

Em linhas simplificadas, a relação jurídica é de consumo e o cerne da discussão circula em torno de duas vertentes: (a) culpa exclusiva de EMILIA NAZARETH MOREIRA DE PAULA por ausência de cautela mínima em detectar a fraude do falso boleto; ou (b) responsabilidade objetiva de UNIMED BELÉM – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO dada a fraude praticada por terceiros por falha nos sistemas de segurança e operacional.

6.

A definição acerca da existência de culpa exclusiva da consumidora ou de falha na prestação do serviço pela operadora exige necessária dilação probatória a ser realizada no primeiro grau de jurisdição, diante da necessidade de cognição exauriente.

7.

A jurisprudência do TJPA reconhece que a responsabilidade objetiva do fornecedor pode ser afastada quando comprovada culpa exclusiva da vítima ou de terceiro, nos termos do art. 14, §3º, II, do CDC, bem como que o pagamento voluntário de boleto fraudado sem demonstração de falha do sistema rompe o nexo causal e afasta o dever de indenizar. (TJPA, Apelação Cível nº 0804372-35.2024.8.14.0136, Rel. Des. Anete Marques Penna de Carvalho, 3ª Turma de Direito Privado, j. 24.03.2026).

8.

A jurisprudência do TJMG também admite a responsabilização da cooperativa de saúde quando evidenciada falha de segurança relacionada ao golpe do boleto falso, especialmente nas hipóteses em que o documento fraudado contém dados corretos do contrato e da operadora, apresentando divergência apenas na linha digitável do boleto. (TJMG, Apelação Cível nº 1.0000.23.053302-8/001, Rel. Des. Jaqueline Calábria Albuquerque, 10ª Câmara Cível, j. 16.05.2023).

9.

A controvérsia acerca da origem da fraude, da eventual falha operacional da operadora e da cautela adotada pela consumidora impede conclusão definitiva em sede de cognição sumária, justificando a manutenção da tutela de urgência deferida pelo Juízo de origem.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A inversão do ônus da prova nas relações de consumo constitui mecanismo de proteção do consumidor hipossuficiente e impõe ao fornecedor o dever de demonstrar a legitimidade da rescisão contratual fundada em inadimplemento.

2.

A controvérsia envolvendo golpe do boleto falso exige dilação probatória para apuração da eventual culpa exclusiva do consumidor ou da responsabilidade objetiva do fornecedor por falha de segurança.

3.

A manutenção da tutela de urgência que restabelece plano de saúde é cabível quando a legitimidade da rescisão contratual depende de cognição exauriente em primeiro grau de jurisdição.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 300 e 373, II. CDC, arts. 6º, VIII, 14 e 14, §3º, II. Lei nº 9.656/1998, art. 13, parágrafo único, II.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, Apelação Cível nº 0804372-35.2024.8.14.0136, Rel. Des. Anete Marques Penna de Carvalho, 3ª Turma de Direito Privado, j. 24.03.2026. TJMG, Apelação Cível nº 1.0000.23.053302-8/001, Rel. Des. Jaqueline Calábria Albuquerque, 10ª Câmara Cível, j. 16.05.2023. STJ, Súmula 479.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº : 0800108-24.2026.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: AGRAVO DE INSTRUMENTO

COMARCA: BELÉM/PA(9ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

AGRAVANTE: UNIMED BELÉM – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

ADVOGADO: DIOGO DE AZEVEDO TRINDADE – OAB/PA 11.270

AGRAVADO: EMILIA NAZARETH MOREIRA DE PAULA

DEFENSORIA PÚBLICA: LIANE BENCHIMOL DE MATOS ALBANO

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

UNIMED BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
interpôs

Recurso de Agravo de Instrumento contra Decisão Interlocutória prolatada pelo Juízo de Direito da 9ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de

Belém– Pará, que deferiu o pedido de tutela de urgência conforme parte dispositiva apresentada:

Ante o exposto, com fundamento no art. 300 do CPC, DEFIRO o pedido de tutela de urgência para DETERMINAR que a UNIMED BELÉM – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO proceda ao IMEDIATO RESTABELECIMENTO do plano de saúde da autora EMÍLIA NAZARETH MOREIRA DE PAULA, nas mesmas condições anteriores à rescisão unilateral ocorrida em 04/11/2025, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), limitada inicialmente ao montante de R$ 30.000,00, sem prejuízo de ulterior majoração.

Defiro os benefícios da justiça gratuita à autora.

Cite-se e intime-se a requerida para apresentação de defesa no prazo legal.( PJe ID 162127898 – ProceComCiv 0902068-27.2025.814.0301)

As razões recursais
aludem

os seguintes núcleos argumentativos:

a.

rescisão unilateral do contrato por inadimplência superior a 60(sessenta) dias;

b.

comunicação para saldar o débito em 10(dez) dias;

c.

Mora de quase 01(um) ano configurada e suspensão do plano de saúde conforme Resolução Normativa 412/2016 da ANS;

d.

Irregularidade formal do documento e inconsistência de dados e formação;

e.

Aplicação de golpe do boleto falso;

f.

Notificação existente;

g.

Ausência de ilicitude na rescisão contratual e

h.

Aplicabilidade do art. 13, parágrafo único, inciso II, da Lei nº 9.656/1998.

Ao final, requer:

a.

concessão do efeito suspensivo e

b.

conhecimento e provimento do Recurso interposto segundo argumentos esposados. ( PJe ID

32937160).

À minha relatoria em 06.01.2026, por redistribuição.

Indeferido o pedido de concessão de feito suspensivo.( Pje
ID

32985111
).

Contrarrazões não

apresentadas.( PJe ID 34515507)

É o relatório que apresento.

À Unidade de Processamento Judicial das Turmas de Direito Público e Privado incluir em pauta de julgamento.

Data registrada no Sistema PJe.

DESEMBARGADORA MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

VOTO

PROCESSO Nº : 0800108-24.2026.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: AGRAVO DE INSTRUMENTO

COMARCA: BELÉM/PA(9ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

AGRAVANTE: UNIMED BELÉM – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

ADVOGADO: DIOGO DE AZEVEDO TRINDADE – OAB/PA 11.270

AGRAVADO: EMILIA NAZARETH MOREIRA DE PAULA

DEFENSORIA PÚBLICA: LIANE BENCHIMOL DE MATOS ALBANO

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Juízo de Prelibação

Recebo o Recurso de Agravo de Instrumento eis que presentes os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade.

Juízo de Mérito

Identifico a gênese da demanda recursal, qual seja:

Inadimplência do consumidor superior a 60(sessenta) dias, autorizando a rescisão contratual porque detectado o golpe do falso boleto.

Cenário que atrai os seguintes destaques:

Artigo 373, II,

do CPC

Art. 373.
O ônus da prova incumbe:

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Artigo 6º, VIII, do CDC

Art. 6º
São direitos básicos do consumidor:

VIII - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências.

As redações conjugadas estabelecem a dada conclusão: Em questões que gravam o vínculo consumerista, a inversão do ônus da prova assentada no microssistema legislativo consumerista serve como mecanismo destinado a contrabalancear a hipossuficiência jurídica do consumidor em face do prestador de serviço.

O objetivo é facilitar a aquisição de provas que ao consumidor sejam inacessíveis ou de difícil obtenção como o golpe do boleto falso que, no caso concreto, firmou o inadimplemento de
EMILIA NAZARETH MOREIRA DE PAULA
a gerar a rescisão contratual.

Em linhas simplificadas. A relação jurídica é de consumo e o cerne da discussão circula em torno de duas vertentes, a saber:

a.

culpa exclusiva de
EMILIA NAZARETH MOREIRA DE PAULA
por ausência de cautela mínima em detectar a fraude do falso boleto ou

b.

responsabilidade objetiva de
UNIMED BELÉM – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
dada a fraude praticada por terceiros por falha nos sistemas de segurança e operacional.

As quais exigem a necessária dilação probatória que far-se-á em 1º Grau Ordinário de Jurisdição ante a necessidade da cognição exauriente.

Compreensão alinhada na jurisprudência, destacando-se:

TJPA – 3ª Turma de Direito Privado

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. GOLPE DO BOLETO.
PAGAMENTO A TERCEIRO FRAUDADOR. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. INEXISTÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA AFASTAD
A. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta por consumidora contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com indenização por danos morais, ajuizada em face de instituição financeira. A autora alegou ter sido vítima de golpe ao efetuar pagamento de boleto fraudado, supostamente enviado por terceiro que se fez passar por funcionário do banco réu, pleiteando a declaração de quitação da obrigação, a inexigibilidade das parcelas posteriores e compensação por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2
. Há duas questões em discussão: (i) definir se a instituição financeira responde civilmente pelos prejuízos decorrentes do pagamento de boleto fraudado, supostamente enviado por terceiro que se passou por seu funcionário; (ii) apurar se houve culpa exclusiva da vítima, apta a afastar a responsabilidade objetiva do banco e o dever de indenizar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços bancários, prevista no art. 14 do CDC, admite excludente quando comprovada a culpa exclusiva da vítima ou de terceiro, nos termos do § 3º, II, do mesmo artigo.

4.
No caso, a autora não comprovou ter iniciado o atendimento por canal oficial do banco, tampouco demonstrou que os dados acessados pelos fraudadores tenham vazado por falha do sistema da instituição financeira.

5. O pagamento foi realizado a beneficiário diverso da instituição financeira, em conta vinculada ao Mercado Pago, sem a devida conferência dos dados essenciais de segurança, o que evidencia negligência da consumidora e caracteriza fato de terceiro alheio à atividade bancária.

6. A jurisprudência citada no acórdão afasta a responsabilidade do banco em casos de golpes realizados fora de seus sistemas, por meios de engenharia social, sem demonstração de falha ou omissão nos serviços prestados.

7. Inexistente ato ilícito por parte do banco e ausente o nexo causal entre a conduta da instituição e o dano alegado, não se configura o dever de indenizar, tampouco há fundamento para declarar a inexigibilidade das parcelas inadimplidas.

8. Os aborrecimentos relatados pela autora, decorrentes das cobranças e da inadimplência, não extrapolam os limites do dissabor cotidiano e não configuram dano moral indenizável.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A responsabilidade objetiva da instituição financeira por fraude bancária pode ser afastada quando demonstrada a culpa exclusiva da vítima ou de terceiro, nos termos do art. 14, § 3º, II, do CDC.

2. O pagamento voluntário de boleto fraudado, sem comprovação de falha no serviço bancário ou de vazamento de dados imputável à instituição financeira, rompe o nexo causal e afasta o dever de indenizar.

3. A ausência de conferência do beneficiário e da instituição recebedora do boleto configura negligência do consumidor e caracteriza fortuito externo.

4. Cobranças legítimas decorrentes de inadimplemento, ainda que reiteradas, não configuram, por si só, dano moral indenizável.

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 14 e 14, § 3º, II; CPC, art. 373, I.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 479; TJMG, Apelação Cível nº 1.0000.25.361529-8/001, Rel. Des. José Eustáquio Lucas Pereira, j. 18.11.2025; TJSP, Apelação Cível nº 10541121920258260100, Rel. Léa Duarte, j. 07.11.2025.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 3ª Turma de Direito Privado, por unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso de Apelação, na conformidade do voto da relatora.

ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO

Desembargadora Relatora.(TJPA - APELAÇÃO CÍVEL - Nº 0804372-35.2024.8.14.0136 -
Relator(a): ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO
- 3ª Turma de Direito Privado - Julgado em 2026-03-24) Destaquei.

TJMG – 10ª Câmara Cível

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO INDENIZATÓRIA - RELAÇÃO ENTRE CONTRATANTE DE PLANO COLETIVO EMPRESARIAL E COOPERATIVA DE SAÚDE -
CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - INAPLICABILIDADE - RESPONSABILIDADE SUBJETIVA - GOLPE DO BOLETO FALSO - DADOS DA PESSOA JURÍDICA - DEVER DE GUARDA DA COOPERATIVA DE SAÚDE - INOBSERVÂNCIA - DEVER DE INDENIZAR
- VERIFICAÇÃO - DANOS MORAIS - MEROS ABORRECIMENTOS QUOTIDIANOS. Seja em virtude da inadequação do autor à figura de consumidor - porquanto não configurada a posição de destinatário final do produto (art. 2º do CDC) - ou mesmo a hipossuficiência econômica, técnica ou jurídica da requerente, a ensejar a aplicação da Teoria Finalista Mitigada, não se pode reconhecer como consumidora a associação que adquire os serviços da cooperativa de saúde para a disponibilização de planos de saúde aos seus associados. Para a configuração da responsabilidade civil afigura-se necessária a presença simultânea de seus elementos essenciais, quais sejam: o ato ilícito, o dano, a culpa e o nexo causal entre a conduta ofensiva e o prejuízo da vítima. Nos termos do art. 373 do CPC/15, o ônus da prova, compete ao autor demonstrar os fatos constitutivos do seu direito e ao réu evidenciar fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito invocado.
A cooperativa de saúde deve ser responsabilizada pela falta de segurança com relação aos dados da contratante vítima do chamado "golpe do boleto falso", sobretudo nas hipóteses em que o documento fraudado detém todas as informações regulares dos dados dos envolvidos e do contrato ao qual se vincula, junto à Agência Nacional de Saúde Suplementar, o plano empresarial contratado, apresentando como única divergência os números constantes na linha digitável do boleto. Às pessoas jurídicas cabe a proteção das lesões decorrentes de sua honra objetiva, ou seja, aquelas decorrentes da violação à imagem da empresa em face de sua clientela ou que possam gerar possíveis repercussões negativas em sua atividade. Não havendo comprovação de que algum prejuízo à honra objetiva da pessoa jurídica autora tenha ocorrido em virtude do pagamento indevido de boleto falso, não é possível a indenização por danos morais, uma vez que meros dissabores ou aborrecimentos decorrentes de simples falha na prestação dos serviços não ensejam a obrigação de indenizar.
(TJMG - Apelação Cível 1.0000.23.053302-8/001, Relator(a):
Des.(a) Jaqueline Calábria Albuquerque , 10ª CÂMARA CÍVEL
, julgamento em 16/05/2023, publicação da súmula em 22/05/2023) Negritei.

À vista disso, a decisão interlocutória está certa porque observou a necessidade da prova extintiva do direito inicial a ser formulada pela Operadora do Plano de Saúde a não exigir outras digressões.

Portanto, conheço e nego

provimento ao Recurso de

Agravo de Instrumento para manter

irretocável a Decisão combatida conforme fundamentação acima esposada.

Após o decurso do prazo recursal sem qualquer manifestação, certifique-se o trânsito em julgado e dê-se a baixa no PJE com a consequente remessa do acórdão ao Juízo de origem para fins devidos.

É como voto.

Data registrada no Sistema PJe.

DESEMBARGADORA MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

Belém, 02/06/2026